Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-02.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700023-02.2020.8.07.0011 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: LONGUINHO GONÇALO BORGES RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. CRIME AUTÔNOMO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a configuração da qualificadora prevista no art. 302, § 3o do CTB basta a comprovação de que o autor do homicídio culposo conduziu veículo automotor sob a influência de álcool ou de outra sustância psicoativa que determine dependência, não sendo necessário que a embriaguez seja a causa determinante do crime. 2. Demonstrado que o acusado praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool, correta a condenação pela prática do crime previsto no artigo 302, § 3o, do CTB e absolvição quanto ao delito descrito no artigo 306, § 1o, I, do CTB, evitando-se, assim, indevida punição quanto ao mesmo fato. 3. Recursos do Ministério Público e do acusado conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 69 do Código Penal, sustentando a inaplicabilidade do princípio da consunção entre os delitos de embriaguez ao volante e homicídio culposo na direção de veículo automotor, porquanto, além de constituírem delitos autônomos, tutelam bens jurídicos diferentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 69 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030